Tribunal: STF
Processo: ARE 1483293
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo, cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. Precatório expedido em ação expropriatória. Trânsito em julgado da ação. Impugnação com fundamento em violação da Lei n° 11.960/09 e da Súmula Vinculante n° 17, do C. Supremo Tribunal Federal, com a consequente devolução dos valores que entende terem sido pagos indevidamente. Impossibilidade. Correta a extinção da presente execução nos termos do artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    Os embargo de declaração foram rejeitados (eDOC 19).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se ofensa ao art. 5º, caput e XXIV, da Constituição da República, por ofensa aos princípios da isonomia e da justa indenização. Aduz-se, em suma, pela impossibilidade de inclusão de juros compensatórios e de mora no período de parcelamento dos débitos fazendários previstos no art. 78 do ADCT. 



    A Turma Julgadora, em juízo de retratação, determinou retorno dos autos para novo juízo de admissibilidade, em acórdão assim ementado (eDOC 23):



    “RETORNO DOS AUTOS PARA READEQUAÇÃO. APELAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. Aresto submetido a reexame para eventual adequação à orientação firmada no julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ. Acórdão que se filiara ao entendimento, já superado, de que o julgamento das ADI's ns. 4.357 e 4.425 teria por arrastamento atingido o artigo 5° da Lei n° 11.960/09, ao declarar a inconstitucionalidade da EC 62/2009. Necessidade de se adequar o julgado aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos.”



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, reconheceu a integralidade dos valores pagos no parcelamento da dívida fazendária, realizado conforme o art. 78 do ADCT. Colho respectivo fundamento da decisão de origem (eDOC , p. ): 



    “A Fazenda do Estado inconformada apelou às fls. 1673/1689, objetivando a reforma do julgamento alegando, em resumo, a ocorrência de erro aterial, o qual ensejou o pagamento a maior no importe de R$ 66.254,87, PARA 30/09/2011. Aduz não haver preclusão em virtude da possibilidade de revisão de erros materiais de cálculos a qualquer momento. Alega que tal pagamento a maior decorreu basicamente de três fatores que não foram seguidos pelo E. TJSP/DEPRE: 1) violação à Lei no 11.960/09, cujo art. 50 deu nova redação ao art. 1 0-F da Lei n ° 9.494/97, impondo correção dos débitos judiciais pela TR a partir de 29.06.2009; 2) violação à Súmula Vinculante n° 17 do C. STF (e, portanto, ao art. 100, §5 da CF) que exclui juros moratórios no período constitucionalmente estabelecido para o pagamento dos precatórios; 3) violação ao art. 78 do ADCT, com a interpretação fixada pelo RE n° 590.751/SP Repercussão Geral, a teor do qual não são computáveis juros moratórios e compensatórios durante o parcelamento imposto pelo art. 78 do ADCT, sendo computáveis apenas juros moratórios, nos casos de atraso de alguma das parcelas. 



    (...)



    Cuida-se de ação de desapropriação promovida pela apelante em face dos apelados, julgada procedente e confirmada por acórdão transitado em julgado, que foi objeto de conta de liquidação, também transitada em julgado. Foi expedido precatório submetido a parcelamento e totalmente pago. 



    Desta forma, tendo a apelante realizado os pagamentos concordando com os cálculos elaborados, bem como com as respectivas decisões homologatórias, a matéria em questão encontra-se acobertada pela preclusão, não cabendo agora ser revista para a exclusão dos juros moratórios e compensatórios, mormente tenha o Supremo Tribunal Federal, após a realização dos pagamentos, editado Súmula acerca da questão. 



    O art. 5º inciso XXXVI, da Constituição Federal estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, consagrando assim, a estabilidade das relações jurídicas, de modo que não se pode revisar decisões judiciais anteriores, ante a superveniência de sucessivas modificações legislativas ou jurisprudenciais. 



    Portanto, qualquer alteração na forma de cálculo fixada em sentença transitada em julgado implicaria em violação ao princípio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada. 



    (...)



    Com efeito, o inciso I, do art. 794, do Código de Processo Civil, prevê que a execução se extingue quando o devedor satisfaz a obrigação. 



    Através dos documentos dos autos, verifica-se a ocorrência do pagamento integral da indenização, permitindo, assim, a extinção da execução.” (grifos nossos)



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar as ADIs 2356 e 2362 e modular os efeitos da decisão, em julgamento concluído em 6.5.2024. Reproduzo a ementa do acórdão:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010.



    (ADI 2356, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    Evidencia-se que, conforme descrito no acórdão recorrido, iniciado ou concluído o parcelamento da dívida, nos termos do art. 78 do ADCT, até 25.11.2010, são válidos todos os valores pagos, por respeito aos direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo. 



    Assim, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte no julgamento conjunto das ADIs 2356 e 2362.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente